Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracterizada a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão avastada, merece parcial reforma a Sentença a fim de que seja retificado o seu dispositivo.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.